Tribunal: STF
Processo: HC 213807
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.3.2022 por Jackeline Acioli de Souza Dias, advogada, em benefício de Ricardo Cadete da Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 620.937/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 28.5.2014, o paciente foi condenado pelo juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Camaragibe/PE (Ação Penal n. 0000495-37.1999.8.17.0420) à pena de treze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. Em 8.4.2015, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterada a sentença condenatória.



    4. Contra o acórdão do Tribunal pernambucano a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 788.224/PE, não conhecido pelo Ministro Francisco Falcão, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 17.11.2015.



    Não interposto recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 9.12.2015. 



     



    5. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0009199-42.2016.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que indeferiu o pedido em 18.6.2020. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE DEFENDEU O RÉU DE FORMA SATISFATÓRIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI POPULAR. PENA FIXADA DE FORMA FUNDAMENTADA E NOS LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Analisando a cópia dos autos, é de se ver que o próprio acusado constituiu o advogado, que o defendeu de forma satisfatória. Não houve falta de zelo por parte do causídico, que se mostrou bastante diligente na condução da defesa do acusado.



    2. A condenação está em harmonia com a prova produzida durante a instrução processual. O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Júri Popular assegura que a renovação do julgamento apenas é possível quando a decisão do Tribunal do Júri apresenta clara e absoluta discrepância com a prova contida no processo, hipótese essa que claramente não ocorre no caso sub examine. Como se vê, o Conselho de Sentença optou, acertadamente, por uma das versões apresentadas, a da acusação, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    3. Quanto à dosimetria penal, constata-se que a magistrada fixou a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão de forma fundamentada e nos limites da discricionariedade vinculada, em consonância com o sistema trifásico da dosimetria (art. 68 do CP).



    4. Em sede de revisão criminal, ‘somente em casos excepcionais, de manifesta injustiça, ou de inobservância de técnica, é que o pedido revisional deve ser atendido para o fim de modificação a favor do réu, da dosimetria fixada pelo juízo inferior’ (RT 436/418).



    5. Do exposto, não se verifica no caso em análise nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. Não basta que o requerente pretenda, genericamente, a revisão do processo e, via de consequência, de decisão condenatória amparada pela coisa julgada, sem que sejam trazidos aos autos argumentos e provas para demonstração das excepcionais hipóteses do pretendido.



    6. Revisão Criminal indeferida. Decisão unânime” (e-doc. 6).



    6. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 620.937/PE no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 19.10.2020, em razão da deficiente instrução dos autos:



    “O presente writ, impetrado em benefício de Ricardo Cadete da Silva, não comporta processamento. 



    Com efeito, busca a impetração a cassação do acórdão da revisão criminal. 



    Ocorre que os autos não foram instruídos suficientemente com cópia da sentença condenatória, da certidão de trânsito em julgado da decisão, do inteiro teor do acórdão impugnado (acórdão e voto em sua integralidade), entre outros documentos indispensáveis para a cognição da pretensão, os quais foram proferidos pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não há como verificar a verossimilhança das alegações. 



    O habeas corpus deve ser instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal e cabe ao impetrante, em especial quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas na impetração, o que não se satisfaz com a mera transcrição dos fundamentos atacados.



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial” (e-doc. 17). 



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 27.10.2020.



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega “nulidade absoluta nos autos em apreço, pelo fato de ter o Juiz Singular afrontado a norma Constitucional quando decidiu fundamentar na parte principal da sentença, a saber: a aplicação da dosimetria da pena, assim como inobservância referente ao sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera ser necessário “que este Egrégio Superior Tribunal de Justiça declare de plano a nulidade da sentença monocrática, em face a inobservância dos requisitos formais para aplicação da pena, assim como ausência de fundamentação, ou seja, deixou de aplicar o método trifásico de Nelson Hungria” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatiza “que o advogado constituído para promover a defesa em plenário do júri, do Paciente, declinou em alto e bom som que era amigo da vítima, bem como da sua família” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “diante da informação de que o advogado de defesa declinou em sua defesa oral que era amigo da vítima e da sua família, consequentemente restou sua defesa prejudicada, ficando o Paciente indefeso. Contudo o Juiz Monocrático silenciou diante desta informação totalmente prejudicial ao Paciente, ao passo que o julgamento é TOTALMENTE NULO DE PLANO DIREITO em face desta informação. Vale salientar que a informação supracitada fora registrada junto ao 2º Ofício de Notas e Protestos da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, pelo Paciente que ficou perplexo diante da declaração feita pelo advogado que o mesmo havia constituído” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta “que quando proferida sentença de pronúncia, as partes NÃO RECORRERAM DA CITADA DECISÃO, razão pela qual, conforme decisão, o Paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Camaragibe-PE. (...) é cediço que da sentença de pronúncia cabe Recurso em Sentido Estrito. Todavia, apesar de externar seu desejo em interpor o RESE, o advogado constituído pelo Paciente nada fez” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Em face do exposto, respeitosamente requer-se seja deferida a ordem em caráter liminar para cessar o constrangimento ilegal pela sentença condenatória que foi mantida por ato ilegal e abusivo da Autoridade apontada como coatora e, no mérito, requer-se seja provido o pedido para o fim de declarar nula a decisão proferida no julgamento da revisão criminal, bem como reformando-se o veredicto condenatório, reformando-se a decisão de primeiro grau, concedendo-lhe a oportunidade de um novo júri, com defesa técnica sem vícios, cerceando assim o constrangimento ilegal sofrido como medida de Direito e de Justiça. O presente pedido encontra fundamento, também, no art. 654, § 2º do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 620.937/PE, pela deficiente instrução dos autos. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 27.10.2020.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. As alegações da impetrante também não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. Na presente impetração, alega-se nulidade da ação penal por ausência de defesa e por ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    13. No julgamento da Revisão Criminal n. 0009199-42.2016.8.17.0000, o Tribunal de Justiça de Pernambuco rejeitou a alegada nulidade por ausência de defesa. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Evandro Magalhães Melo:



    “Inicialmente, vejo que não merece acolhimento o pleito de anulação do julgamento, sob a alegação de que o réu estava indefeso.



    Analisando a cópia dos autos, é de se ver que o próprio acusado constituiu o advogado, que o defendeu de forma satisfatória.



    O causídico apresentou defesa prévia (fls. 50-51), arrolando seis testemunhas. Quando da realização das audiências de fls. 61-62 e 67-68, esteve presente na companhia do acusado.



    Ao fim da instrução, o advogado apresentou alegações finais (fls. 201v). Às fls. 221, inclusive, diligenciou para chamar o feito à ordem para anular a intimação do réu que havia sido feita em endereço errôneo, requerimento que foi deferido pela magistrada (fls. 223).



    Quando do julgamento pelo Júri, recusou um jurado e fez a defesa do acusado por uma hora e meia, levantando a tese de legítima defesa e, subsidiariamente, de retirada de qualificadora (fls. 268-268v).



    Os jurados não acolheram a tese da defesa e, após a leitura da sentença condenatória, o patrono recorreu da decisão, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP (fls. 268v). 



    Em relação à quesitação, basta olhar o questionário de fls. 266 para constatar que as perguntas não induziram o Conselho de Sentença, até porque no referido questionário consta que a tese principal era a legítima defesa.



    Ressalte-se que o requerente alega que o advogado de defesa teria dito em plenário que era amigo da vítima e de sua família, mas não se desincumbiu de comprovar tal alegação. Na Ata de Julgamento não há qualquer menção a este fato (fls. 268-268v). 



    Assim, logo se vê que não houve falta de zelo por parte do advogado, que se mostrou bastante diligente na condução da defesa do acusado” (fl. 3, e-doc. 16). 



    14. Na espécie não se há cogitar de ausência de defesa técnica. O decidido no Tribunal pernambucano harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Na Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 80.958 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Moreira Alves assentou que, “se a estratégia da defesa nas alegações finais pode não ter sido a melhor, estar-se-ia cogitando de deficiência de defesa, e não de ausência dela”. 



    Saliente-se ter sido o paciente representado por advogado habilitado nos autos, por ele constituído, durante toda a tramitação processual, e, ainda que questionável a estratégia defensiva escolhida, não se pode considerar ausente a defesa. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O STF também já firmou entendimento no sentido de que, ‘[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (Súmula 523/STF)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.587-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF).



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 166.975-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. (...)



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.094.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 4.12.2020).



    15. Quanto à alegação de nulidade por ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena, também não tem razão a impetrante.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    16. Na sentença condenatória, o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Camaragibe/PE (Ação Penal n. 0000495-37.1999.8.17.0420) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de homicídio qualificado, nos termos seguintes:



    “Sistema Trifásico do Art. 68 do CPB:



    À luz das Circunstâncias Judiciais do Art. 59 do Código Penal: Vejo que o réu agiu com a total consciência da ilicitude da sua atuação, sendo plena a culpabilidade. Verificou-se a prática do fato com dolo intenso. O acusado é primário. O acusado tem personalidade normal de um homem comum e boa conduta social, sendo policial militar. O crime foi praticado no local de trabalho da vítima, não podendo ser elevado em consideração à motivação, por ter sido reconhecida como qualificadora. As circunstâncias do crime também foram graves, porque os autos indicam que a vítima estava trabalhando quando foi atingida na região do pescoço pelo acusado, com um tiro encostado. A vítima de forma nenhuma contribuiu para o crime.



    Da Pena Base: Examinadas as circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão.



    Em face da confissão espontânea em juízo, reduzo a pena em um ano, totalizando 13 (treze) anos de reclusão. 



    Não há agravantes.



    Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.



    Assim, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 13 (treze) anos de reclusão” (e-doc. 3). 



    17. O Tribunal de Justiça de Pernambuco indeferiu a revisão criminal ajuizada pela defesa do paciente, por considerar adequadamente fundamentada a pena imposta:



    “Analisando a sentença de fls. 269/269v, constata-se que a magistrada fixou a pena definitiva e 13 (treze) anos de reclusão de forma fundamentada e nos limites da discricionariedade vinculada, em consonância com o sistema trifásico da dosimetria (art. 68 do CP)” (fl. 4, e-doc. 16). 



    18. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A pena de treze anos de reclusão imposta ao paciente, pelos elementos expostos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias peculiares e comprovadas na espécie. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC n. 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 28.8.1992)” (HC n. 147.742-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16.3.2018). 



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora